Tribunal: TJSP
Processo: 0004679-71.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado. Escalada e mediante concurso de agentes. Repouso noturno. Receptação. Sentença condenatória. As Defesas de DAVID, MATHEUS e WEVERTON pleiteiam a absolvição por insuficiência das provas. Subsidiariamente, a Defesa de MATHEUS busca o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e da causa de aumento do repouso noturno, bem como a fixação de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado. Escalada e mediante concurso de agentes. Repouso noturno. Receptação. Sentença condenatória. As Defesas de DAVID, MATHEUS e WEVERTON pleiteiam a absolvição por insuficiência das provas. Subsidiariamente, a Defesa de MATHEUS busca o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e da causa de aumento do repouso noturno, bem como a fixação de regime inicial mais brando. Somente o recurso de DAVID comporta parcial provimento. Materialidade e autoria bem delineadas. Testemunhos comprovam a prática delitiva pelos acusados. Negativa de autoria isolada nos autos. Causa de aumento sobejamente comprovada. Com relação ao delito de receptação, comportamento do réu DAVID indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a figura tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal. Conjunturas fáticas incriminam sobremaneira os acusados. Dosimetria comporta reparo. Fixação das basilares acima do mínimo devidamente justificada. Contudo, quanto ao réu DAVID, necessário diminuir o aumento para o patamar de 1/6 (um sexto). Atenuante da menoridade reconhecida para os réus WEVERTON e MATHEUS. Reincidência específica comprovada de DAVID. Regime aberto mantido para WEVERTON, assim como a substituição por duas restritivas de direitos. Com relação aos demais réus, regime inicial semiaberto mantido. Sentença parcialmente alterada. Recursos de MATHEUS e WEVERTON improvidos e recurso de DAVID parcialmente provido.